Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702307-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANY DE OLIVEIRA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA EDLAINE DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Defensoria Pública, acerca da petição de ID 64344915. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora